Tribunal: TJMT
Processo: 1019449-12.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1019449-12.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO - CPF: 021.017.123-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGO 3º DO DECRETO ESTADUAL N. 723/2020 – IMPOSIÇÃO AOS MUNICÍPIOS DA RESPONSABILIDADE INTEGRAL NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL – AFRONTA AO ARTIGO 22, INCISO XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS 3º, INCISOS I E III, 10, 11, 13 E 237 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA OU OBLÍQUA EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE PARAMETRICIDADE – ARTIGO 125, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A Constituição Estadual não prevê disposição específica (ou norma de reprodução obrigatória) a traduzir a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (artigo 22, inciso XXIV, CF).

Inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua em face da Constituição Estadual, cuja apreciação não se revela possível por este Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE ÓRGÃO ESPECIAL - DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1019449-12.2021.8.11.0000

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégio Órgão:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face do artigo 3º do Decreto Estadual n. 723, de 24 de novembro de 2020, que dispõe sobre o processo de matrícula e de formação de turmas na Educação Básica, nas Unidades Escolares da Rede Pública Estadual de Ensino de Mato Grosso.

Afiança que o Decreto Estadual impõe cronograma que estabelece que o atendimento aos anos iniciais do Ensino Fundamental, feito pela Rede Pública Estadual de Ensino,
“será gradativamente a partir de 2021 em todo o Estado de Mato Grosso, de forma que, seriam ofertadas em 2021 vagas a partir de 2º ano; já em 2023 seriam ofertadas vagas a partir do 3º ano; em 2025 a partir do 4º ano; e por fim, em 2007, seriam ofertadas vagas somente a partir do 5º ano dos anos iniciais”
.

A tese do autor da ação é de que o artigo 3º do Decreto Estadual n. 723/2020, ao retirar do Estado e impor aos Municípios a responsabilidade integral dos anos iniciais do Ensino Fundamental, viola competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, pelo que, afronta ao artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal.

Assevera que o artigo 237 da Constituição Estadual dispõe ser
“obrigação do Estado e dos Municípios a organização dos sistemas de ensino, de maneira articulada e colaborativa, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania, ao passo que o art. 3º, incisos I e III prescrevem como princípios fundamentais e objetivos prioritários do Estado: o respeito à unidade da Federação, à Constituição Federal e à inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais nos termos estabelecidos nelas; propiciar educação (...)”
.

Afiança que o artigo 10 da Constituição Estadual preceitua
“como obrigação dos Estados e Municípios assegurar, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal”
.

Declara que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96), em seu artigo 10, inciso II, dispõe que os Estados se incumbirão de definir, juntamente, com os Municípios, formas de colaboração ao ensino fundamental, com a distribuição compartilhada de responsabilidades.

De outro lado, invoca o artigo 10, inciso VI, que preceitua que compete aos Estados o dever de
“assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a todos que o demandarem”
.

Anota que foi expedida Notificação Recomendatória n. 33/2020 ao Governador do Estado de Mao Grosso, em que ressalta as consequências das medidas adotadas pelo Decreto, com a recomendação para suspendê-lo. Em resposta, o Governador do Estado encaminhou Ofício ao Ministério Público ressaltando que as medidas não trarão prejuízos educacionais aos estudantes.

Requer a concessão de medida cautelar, ante a presença do
fumus boni iuris
, com a
“suspensão do dispositivo que prevê a transferência do ônus de atendimento integral à demanda dos anos iniciais do ensino fundamental, aos Municípios, retirando-a do Estado”
.

Destaca que o
periculum in mora
é evidente, pois
“a transferência desse ônus aos Municípios do Estado de Mato Grosso malfere o pacto federativo, o regime de colaboração que rege o sistema nacional de Ensino, sobrecarrega os Municípios mato-grossenses e, ao fim e ao cabo, precariza a qualidade e o alcance do ensino fundamental às crianças”
.

No mérito, requer a procedência da ação com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º do Decreto Estadual n. 723, de 24 de novembro de 2020, em razão da violação do artigo 3º, incisos I e III, e artigos 10, 11, 13 e 237 da Constituição Estadual (Id.: 107182460).

Adotei o procedimento do artigo 12 da Lei n. 9.869/99, aplicável por interpretação extensiva às ações diretas de inconstitucionalidade de competência originária dos Tribunais de Justiça dos Estados (Id.: 107716972).

O Estado de Mato Grosso, nas informações, em preliminar, requer o não conhecimento da ação, ante a impossibilidade de controle de constitucionalidade de decreto regulamentar.

Argumenta que o decreto atacado
“não inova nem extrapola seu poder regulamentar e afeta à sua competência acerca da pasta da educação, inexistindo indícios de que houve excesso na edição do Decreto emanado pelo Chefe do Executivo”
.

Assegura que a afronta indireta (ofensa reflexa) a preceitos constitucionais não autoriza o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, conforme entendimento pacificado no STF (ADPF 406; ADPF 350; ADPF 354).

No mérito, alega não existir vício formal nem material no dispositivo impugnado, salientando que há apenas um processo de reordenamento do ensino, em que
“os municípios priorizam os anos iniciais do Ensino Fundamental e a Educação Infantil, e o Estado fica com a responsabilidade pelos anos finais do Ensino Fundamental e pelo Ensino Médio”
, em atenção ao que preceitua a respectiva legislação federal.

Sustenta o compromisso da SEDUCMT
“em não medir esforços no trabalho cooperativo com os municípios, a fim de recuperar a aprendizagem dos estudantes, reduzir os impactos da pandemia dentro das salas de aula, investir em infraestrutura física e tecnológica, bem como no transporte escolar. Todo esse esforço colaborativo produzirá resultados a médio e longo prazo, além de reforçar o regime de colaboração para fortalecer a gestão municipal, respeitando sua autonomia enquanto ente federado”
(Id.: 110095992).

Requer o não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade em razão da inadequação da via eleita, bem como pela potencial ofensa reflexa do ato impugnado.

No mérito, pleiteia pela improcedência da ação, tendo em vista a higidez formal e material do artigo 3º do Decreto Estadual n. 723/2020.

O Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional rechaça a preliminar aventada pelo Estado de Mato Grosso quanto à impossibilidade de controle de
constitucionalidade de decreto regulamentar, à justificativa de que o referido decreto extrapola a margem da regulamentação e provoca verdadeira inovação, uma vez que o artigo 3º prevê a
“transferência aos municípios, da responsabilidade para oferta integral dos anos iniciais do Ensino Fundamental, imiscuindo-se na competência privativa da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional”
e, assim, acaba ultrapassando os limites impostos pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional.

No mérito, ratifica integralmente as razões da inicial para que se reconheça a inconstitucionalidade do artigo 3º do Decreto Estadual n. 723/2020, por ser de competência da União legislar sobre diretrizes e base da educação nacional, nos moldes do artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal, que é norma de reprodução obrigatória pelos Estados membros (Id.: 113660977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

AUTOR: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O caso envolve questionamento sobre a constitucionalidade do artigo 3º do Decreto Estadual n. 723, de 24 de novembro de 2020, que dispõe sobre o processo de matrícula e de formação de turmas na Educação Básica, nas Unidades Escolares da Rede Pública Estadual de Ensino de Mato Grosso.

O artigo 3º do Decreto Estadual n. 723/2021 preconiza:

“Art. 3º O atendimento aos anos iniciais do Ensino Fundamental, feito pela Rede Pública Estadual de Ensino, será gradativamente reduzido a partir de 2021, preferencialmente, de acordo com o seguinte cronograma:

I - em 2021, serão ofertadas vagas a partir do 2º ano dos anos iniciais;

II - em 2023, serão ofertadas vagas a partir do 3º ano dos anos iniciais;

III - em 2025, serão ofertadas vagas a partir do 4º ano dos anos iniciais;

IV - em 2027, serão ofertadas vagas a partir do 5º ano dos anos iniciais.

§1º Com a finalidade de implementar o reordenamento do atendimento mencionado no caput deste artigo, em parceria com os Municípios, a Rede Estadual de Ensino deverá aumentar a oferta de vagas para os anos finais do Ensino Fundamental.

§ 2º Excepcionalmente, o atendimento aos anos iniciais do Ensino Fundamental pela Rede Pública Estadual de Ensino poderá permanecer:

I - Até 2023, nas escolas estaduais localizadas em Municípios que comprovarem impossibilidade de atendimento em 2021 e 2022.

II - Até 2027, nas escolas que atendam às Modalidades Educacionais e Especificidades”.

É cediço que a ação direta de inconstitucionalidade é o meio pelo qual o Poder Judiciário procede ao controle de constitucionalidade das normas jurídicas
in abstrato
, podendo ser objeto de controle, portanto, as leis e os atos normativos emanados do Poder Público.

Hely Lopes Meirelles e José Emmanuel Burle Filho lecionam que atos normativos
“gerais ou regulamentares são aqueles expedidos sem destinatários determinados, com finalidade normativa, alcançando todos os sujeitos que se encontram na mesma situação de fato abrangida por seus preceitos. São atos de comando abstrato e impessoal, semelhantes aos da lei (...)”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo/Hely Lopes Meirelles, José Emmanuel Burle Filho. – 42. ed. – São Paulo: Malheiros, 2016).

O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento de que “não cabe ação direta de inconstitucionalidade contra decreto que regulamenta lei, ou porque, havendo divergência entre aquele e esta, a questão se situa primariamente no terreno da legalidade, ou porque, sendo a norma daquele mera reprodução da desta, a inconstitucionalidade a ser atacada é da norma legal e só por via de consequência se reflete na norma do Decreto que a reproduz” (ADI n. 2.121/SC, Relator o Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 15.12.2000).

Destarte, a Suprema Corte admite cabível ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto decreto autônomo (do qual não se regulamenta lei), a fim de viabilizar o exame de sua inconstitucionalidade.

A propósito:

“1. Decisão denegatória de seguimento de ação direta de inconstitucionalidade por manifesto descabimento.

2.
Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, somente os atos normativos qualificados como essencialmente primários ou autônomos expõem-se ao controle abstrato de constitucionalidade
. Precedido o conteúdo do ato normativo atacado por legislação infraconstitucional que lhe dá amparo material, a evidenciar sua natureza de ato regulamentar secundário, inviável a sua impugnação pela via da ação direta. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (ADI 4095 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-218 DIVULG 05-11-2014 PUBLIC 06-11-2014) (destaquei).

“(...) [o decreto] introduziu inovação unilateral.
O SUPREMO, nesta hipótese, admite ADI contra decreto. Há precedentes quando o decreto não for meramente regulamentador, ou seja, quando introduzir inovações normativas. São os chamados decretos autônomos
. (ADI 2439/MS, Pleno, Rel. Ilmar Galvão. DJU, 21.03.2002, ADI 2156-MC/PR, Pleno Rel. Sydney Sanches)” (ADI 3.673-MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 03.03.2006) (grifei).

Com efeito, estabeleceu-se que atos normativos que possuam caráter de abstratividade e generalidade podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade pela via concentrada.

Na espécie, o Decreto Estadual n. 723/2020 apresenta autonomia, generalidade e impessoalidade (e não regulamenta lei), inovando no ordenamento jurídico.

Pelo exposto, REJEITO a preliminar aventada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

O Procurador-Geral de Justiça propõe ação direta de inconstitucionalidade em face do artigo 3º do Decreto Estadual n. 723, de 24 de novembro de 2020, que dispõe sobre o processo de matrícula e de formação de turmas na Educação Básica, nas Unidades Escolares da Rede Pública Estadual de Ensino de Mato Grosso.

Referido artigo apresenta um cronograma que estabelece o atendimento aos anos iniciais do Ensino Fundamental, feito pela Rede Pública Estadual de Ensino, gradativamente reduzido
“
a partir de 2021 em todo o Estado de Mato Grosso, de forma que, seriam ofertadas em 2021 vagas a partir de 2º ano; já em 2023 seriam ofertados vagas a partir do 3º ano; em 2025 a partir do 4º ano; e por fim, em 2027, seriam ofertadas vagas somente a partir de 5º ano dos anos iniciais”
.

Nesse ponto, assegura que o dispositivo impugnado, ao transferir aos municípios a responsabilidade para a oferta integral dos anos iniciais do Ensino Fundamental, afronta ao artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal, ao passo que é da União a competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

No que concerne ao poder de legislar sobre educação, a Constituição Federal estabelece
(i)
a competência privativa da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CF),
(ii)
a competência concorrente da União e dos Estados para tratar dos demais temas relacionados à educação que não se incluam no conceito de diretrizes e bases da educação (art. 24, CF).

Destarte, em matéria sobre diretrizes e bases da educação nacional, a União é competente
privativamente
para legislar, em razão da necessidade de uniformizar, no território nacional, algumas características da prestação de atividade educacional; ao passo que aos Estados e aos Municípios caberá os demais temas relacionados à educação.

Nesse caso, caberá à União a competência para legislar sobre normas gerais, cabendo aos Estados somente complementá-las.

A propósito:

“Direito Administrativo e Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade.
Competência da União para editar normas gerais sobre educação e ensino
. Lei estadual conflitante. Procedência do pedido. 1.
Ação direta de inconstitucionalidade que tem por objeto lei estadual que estabelece idade de corte para ingresso no ensino fundamental em dissonância com a legislação federal.
Competência privativa da União para dispor sobre diretrizes e bases da educação
(CF, art. 22, XXIV). Precedentes: ADC 17, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 01.08.2018; ADI 2501, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 04.09.2008, e ADI 2667 MC, rel. Min. Celso de Mello, j. 19.06.2002. 2. A questão já foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado da constitucionalidade, e firmou a seguinte tese: “É constitucional a exigência de 6 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário" (ADC 17, red. p/ acórdão Min. Luís Roberto Barroso, j. 01.08.2018. No mesmo sentido, ADPF 292, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 01.08.2018, p. 27.07.2020).
Há, ainda, jurisprudência consolidada no Tribunal acerca da inconstitucionalidade de normas estaduais e distritais que disponham de forma conflitante em matéria atinente a “diretrizes e bases” da educação
. Nesse sentido: ADI 2501, rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 04.09.2008, e ADI 2667 MC, rel. Min. Celso de Mello, j. 19.06.2002. 3. Pedido julgado procedente, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional lei estadual que fixa critério etário para o ingresso no Ensino Fundamental diferente do estabelecido pelo legislador federal e regulamentado pelo Ministério da Educação” (ADI 6312, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 10-02-2021 PUBLIC 11-02-2021) (grifei).

“
Na forma da jurisprudência do Supremo, compete à União legislar sobre “diretrizes e bases da educação nacional” – artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal
–, incluída a disciplina relativa à confecção, emissão e registro de diplomas por instituições de ensino superior” (ADI 3713, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 06-06-2019 PUBLIC 07-06-2019) (destaquei).

“(...) 2.
O art. 22, inc. XXIV, da Constituição da República enfatiza a competência privativa do legislador nacional para definir as diretrizes e bases da educação nacional, deixando as singularidades no âmbito de competência dos Estados e do Distrito Federal
. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (ADI 3669, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2007, DJe-047 DIVULG 28-06-2007 PUBLIC 29-06-2007 DJ 29-06-2007 PP-00022 EMENT VOL-02282-04 PP-00624 RTJ VOL-00201-03 PP-00937 LEXSTF v. 29, n. 343, 2007, p. 87-94 RT v. 96, n. 865, 2007, p. 115-118) (grifei).

“
a edição, por determinado Estado-membro, de lei que contrarie, frontalmente, critérios mínimos legitimamente veiculados, em sede de normas gerais, pela União Federal

ofende, de modo direto
, o texto da Carta Política. Precedentes
” (ADI 5903, Relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 01/12/2005) (destaquei).

Nessa ordem de ideias, o Procurador-Geral de Justiça assegura que
“ao dispor sobre a transferência, aos municípios, da responsabilidade para oferta integral dos anos iniciais do Ensino Fundamental, o aludido Decreto nº 723/2020 viola a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, consoante estabelece o art. 22, XXIV, da Constituição Federal”
.

E prossegue:
“Doutro giro, a Carta Federal, em seu art. 211, aduz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino, ressaltando em seus parágrafos 2º e 3º que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e educação infantil, ao passo que os estados e o Distrito federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio; o parágrafo §4º do artigo em comento narra que dentro da organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de forma a assegurar a universalização, a qualidade e a equidade do ensino obrigatório”
.

Portanto, embora o autor da ação utilize como substrato de sua fundamentação os ‘princípios fundamentais do Estado’ (art. 3º, CE), ‘a efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivas’ (art. 10, CE), ‘o pleno exercício dos direitos sociais consagrados na Constituição Federal’ (art. 11, CE), ‘o dever do Estado de assegurar à criança e ao adolescente a educação’ (art. 13, CE), ‘a organização de modo articulado entre o Estado e os Municípios do sistema de ensino’ (art. 237, CE), elege como vulnerável o artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal, ao assegurar que o artigo 3º do decreto impugnado fere diretamente preceito da Constituição Federal, que dita ser a União competente para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional.

Assim,
não havendo violação direta
a artigo da Constituição Estadual, mas eventual malferimento a dispositivo da Constituição Federal, inviável se apresenta o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade de legislação estadual em face de dispositivo da Constituição Federal, pois, somente é possível apreciar leis ou atos normativos municipais ou estaduais em face da própria Constituição Estadual, em razão do que prevê o disposto no artigo 125, § 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“O único instrumento jurídico revestido de parametricidade, para efeito de fiscalização concentrada de constitucionalidade de lei ou de atos normativos estaduais e/ou municipais, é, tão somente, a Constituição do próprio Estado-membro (CF, art. 125, § 2º), que se qualifica, para esse fim, como pauta de referência ou paradigma de confronto, mesmo nos casos em que a Carta Estadual haja formalmente incorporado ao seu texto normas constitucionais federais que se impõem à observância compulsória das unidades federadas. Doutrina. Precedentes” (Ag. Reg. na Reclamação 5.690/RS, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/2/2015).

Por outro lado, cabe registrar que, em parecer, o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional manifesta-se pela procedência da ação, ao argumento de que “é imprescindível assentar que o art. 22, XXIV, da CF/88, é uma norma de reprodução obrigatória e, assim sendo, passível de ser apanhada pelo TJ/MT na condição de norma-parâmetro”.

Contudo, resta saber se o artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal, que trata da competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, foi reproduzido no texto da Constituição Estadual, o que refletiria no processamento da ação direta de inconstitucionalidade por este Tribunal de Justiça. Ao que tudo indica, não.

É que os artigos 3º, 10, 11, 13 e 237 da Constituição Estadual não guardam relação direta com o artigo 22, inciso XXIV, da Constituição Federal, alegadamente afrontado pela norma estadual.

Não há se cogitar, na espécie, a possibilidade de controle de constitucionalidade estadual em relação a dispositivo da Constituição Federal de reprodução obrigatória pelo Estado, como decorrência do princípio da simetria.

A propósito:

I - Os Tribunais de Justiça dos Estados, ao realizarem o controle abstrato de constitucionalidade, somente podem utilizar, como parâmetro, a Constituição do Estado. II - Em ação direta de inconstitucionalidade, aos Tribunais de Justiça, e até mesmo ao Supremo Tribunal Federal, é defeso analisar leis ou atos normativos municipais em face da Constituição Federal. III -
Os arts. 74, I, e 144 da Constituição do Estado de São Paulo não constituem regra de repetição do art. 22 da Constituição Federal. Não há, portanto, que se admitir o controle de constitucionalidade por parte do Tribunal de Justiça local, com base nas referidas normas, sob a alegação de se constituírem normas de reprodução obrigatória da Constituição Federal
. IV - Recurso extraordinário conhecido e provido, para anular o acórdão, devendo outro ser proferido, se for o caso, limitando-se a aferir a constitucionalidade das leis e atos normativos municipais em face da Constituição Estadual” (RE 421256, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/09/2006, DJ 24-11-2006 PP-00076 EMENT VOL-02257-07 PP-01268 LEXSTF v. 29, n. 338, 2007, p. 255-267) (destaquei).

O que existe é apenas uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua em face da Constituição Estadual, cuja apreciação se revela incabível por esta Corte.

Nesse sentido, decisões proferidas por este Tribunal de Justiça, em que se reconheceu ofensa reflexa à Constituição Estadual: ADI n. 1016686-72.2020.8.11.0000 (de minha relatoria, julgada em 15/7/2021), ADI n. 1015654-32.2020.11.0000 (relatora Desembargadora Maria Helena Póvoas, julgada em 21/10/2020), ADI n. 102224/2012 (relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgada em 11/4/2013).

Destaca-se, ainda, que, em razão da separação de competências entre os entes federados, é pacífico o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que são inconstitucionais normas locais que tratam de matérias de competência privativa da União.

E, no caso em análise, parece-me que transferir aos Municípios a responsabilidade integral dos anos iniciais do Ensino Fundamental, seria criar uma sistemática diferenciada e regionalizada da prevista em legislação federal, afetando o conteúdo de diretriz nacional, de competência normativa privativa da União, pois o ente estadual, ao elaborar ato normativo que trata de matéria específica a ser regulada pela União, projeta-se no campo reversado à sua competência privativa, restando incabível o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por esta Corte de Justiça, por usurpação de competência do STF.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA a ação direta de inconstitucionalidade, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, inciso XIV, do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022